Tribunal: TCU
Processo: 021.350/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4734/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Nestor Tissot, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados pela União, por meio do Convênio Siafi 778341 (peça 6), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Gramado - RS, cujo objeto era o "Fortalecimento do Turismo de Base Local nas Comunidades de Linha Ávila e Serra Grande em Gramado". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 86, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 86 a 88); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 89); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para sua análise inicial, nos termos do art. 4o, inciso II, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 27/7/2015; Considerando que, entre o despacho do Secretário Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, de 24/10/2018, que autorizou a instauração de tomada de contas especial (peça 58) e o Parecer Financeiro 15/2022, de 31/1/2022, que concluiu pela rejeição da prestação de contas do Convênio 778341/2012 (peça 61), houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequado os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, com o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.350/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nestor Tissot (XXX.188.250-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Gramado/RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência.